Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-78.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0000425-78.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ALOISIO TEIXEIRA LOPES

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Apelo, mantendo a sentença que reconheceu a liquidez da sentença coletiva, proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, e determinou o pagamento da quantia indicada na memória de cálculo apresentada pelo Exequente, Aloísio Teixeira Lopes. O Agravante sustentou a incompetência territorial do Juízo da execução, a ilegitimidade ativa do Agravado, a necessidade de exclusão dos juros remuneratórios, a fixação do termo inicial dos juros moratórios, apenas, na fase de liquidação e a aplicação dos índices da caderneta de poupança para correção monetária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Juízo do domicílio do Beneficiário é competente para a execução individual da sentença coletiva; estabelecer se o Recorrido possui legitimidade ativa para promover a liquidação individual; determinar o termo inicial dos juros moratórios; decidir sobre a inclusão dos juros remuneratórios, nos cálculos de liquidação; e fixar o índice de correção monetária aplicável ao crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O foro do domicílio do Beneficiário é competente para a liquidação individual da sentença coletiva, conforme entendimento consolidado do STJ, no REsp 1.391.198/RS (Tema 724), uma vez que a eficácia da decisão coletiva não se restringe ao Juízo prolator da condenação.

4. Todos os poupadores prejudicados pelos expurgos inflacionários possuem legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva, independentemente de serem associados ao IDEC, nos termos da jurisprudência pacificada pelo STJ.

,5. Os juros moratórios incidem a partir da citação na Ação Civil Pública, consoante entendimento consolidado do STJ, não cabendo sua contagem, apenas, a partir da fase de liquidação.

6. Os juros remuneratórios não podem ser incluídos na liquidação individual, pois não foram expressamente contemplados no título executivo judicial, segundo entendimento do STJ, no REsp 1.372.688/SP (Tema 890).

7. A correção monetária deve seguir o IPC, índice historicamente aplicado às cadernetas de poupança e fixado no TEMA 302, do STJ para o período do Plano Verão (janeiro de 1989).

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo Interno parcialmente provido, para excluir os juros remuneratórios dos cálculos da liquidação individual.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 406, 1.011, I, 932, V; CC/1916, art. 406; Lei nº 7.347/1985, art. 16; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.101.937 (Tema 1075); STJ, REsp 1.391.198/RS (Tema 724); STJ, REsp 1.372.688/SP (Tema 890); STJ, REsp 1.384.142/DF (Tema 887); STJ, AgRg no AREsp 658.885/MS; STJ, AgInt no AREsp 1.781.672/SP.

______________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº.
0000425-78.2013.8.05.0253
, tendo como Agravante
o

BANCO DO BRASIL S/A
, sendo

Agravad
o
ALOÍSIO TEIXEIRA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso.